Tribunal: TJSP
Processo: 2170862-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que confirmou decisão que determinou a redistribuição da ação ao Juizado Especial – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados.